Tribunal: STF
Processo: ARE 1385847
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 102, p. 3):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. SINDICATO. CARGO DIRETIVO SINDICAL. COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. O Sindicato-autor ajuizou ação civil pública com o propósito de declarar a ilegalidade do art. 36, da IN 02/2018, a fim de ver reconhecido o direito dos substituídos, ocupantes de cargo diretivo sindical a participarem das atividades deste, impondo-se à União obrigação de não fazer consistente em deixar de exigir compensação de horário sem justificava e prova prévia de prejuízo à eficiência administrativa dos diretores e conselheiros da entidade sindical. 



    2. A regulamentação pela Instrução Normativa de 12/09/2018 não é totalmente ilegal e nem pode ser interpretada genericamente, mas apenas à luz de cada caso concreto, com base nas seguintes premissas: [a] o servidor ocupante de cargo diretivo sindical tem o direito a participar das atividades deste, sem que haja óbices não fundamentados ou genéricos; porém [b], caso não esteja sob licença não remunerada, é lícita a exigência de compensação de horário de trabalho realizada posteriormente à sua saída. [c] não é lícita negativa não fundamentada de autorização para saída ou fundamentada em razões genéricas; [d] ressalvada a possibilidade de negativa fundamentada individualmente por motivo de continuidade do serviço público ou outro motivo de interesse público no caso concreto (em que logicamente deverão ser apresentados os quantitativos de força de trabalho ou parâmetros de operação que ficarão prejudicados, bem como outros pressupostos fáticos indvidual), na forma do art. 50, da Lei 9784/1999; [e] cujo controle judicial só pode ser feito "a posteriori", e não de forma abstrata e genérica própria de demandas coletivas como a presente, e sem invadir o mérito do ato administrativo.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 119).



    No recurso extraordinário interposto pelo SINTRAFESC, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XVII, 8º, I e V, e 37, VI, da Constituição Federal.



    Nas razões, recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 129, p. 3):



    “A violação de direitos constitucionalmente garantidos é tamanha que está em trâmite a ADI 6035, onde se destaca aspectos objetivos que demonstram claramente que o art. 36, da Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018, reprime a atuação dos servidores públicos federais nas atividades sindicais, ao passo que ao limitar os horários para atuação sindical poucos serão os servidores que terão interesse em se candidatar a cargos de diretoria em sindicatos e isto em última análise significa inviabilizar a voz de toda uma categoria e a defesa das suas condições de trabalho. 



    A interpretação dada pelo magistrado, data máxima vênia, fere todo o arcabouço legislativo que se trouxe nas peças apresentadas até o momento, ferindo o direito legítimo dos servidores públicos federais de se organizarem e atuarem livremente. 



    Note-se Excelências que não estamos a dizer que não se possa exigir eventual compensação de horários das atividades que se realizarem dentro da jornada de trabalho, mas que aos dirigentes, conselheiros e diretores essa imposição deve ser ao menos precedida de prova inequívoca de prejuízo funcionamento eficiente do serviço público por parte da Administração.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de legislação infraconstitucional, o que tornaria reflexa eventual ofensa (eDOC 146).



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela União para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (eDOC 181).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 197, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XVII; 8º, I, III E V; E 37, VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.035/DF, atualmente sob a relatoria do Ministro André Mendonça, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ADI.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente